Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020733-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA - CNPJ: 10.847.762/0015-87 (AGRAVADO), MARSHA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 024.300.624-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LEONILDO ANTÔNIO BACCIN

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLÊNCIA - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em prescrição quanto à pretensão de cobrança de mensalidades escolares, pois em se tratando de responsabilidade decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inc. I, do CC.

Os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada a garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que não concedeu o efeito pretendido pelo embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONILDO ANTÔNIO BACCIN
contra a decisão que nos
Embargos à Execução n. 1019954-84.2023.8.11.0015

opostos em face de
ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA
, os recebeu conferir-lhe efeito suspensivo.

Alega o agravante
a prescrição da pretensão da recorrida, uma vez que nos termos do artigo 178, § 6o, VII, do Código Civil, prescreve em um ano as mensalidades escolares, contados do prazo do vencimento de cada uma destas e como a ação foi ajuizada em fevereiro/2023, estão prescritas as mensalidades de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2018, excluindo-as do cômputo pleiteado.

Sustenta que não possui condições financeiras para assegurar o juízo, de modo que deve ser dispensada a garantia do juízo ante a comprovação de hipossuficiência econômica do agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.

A liminar postulada foi indeferida (ID 182615665).

Sem contraminuta (186382663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravado
ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 1001668-58.2023.8.11.0015

em face do
executado/agravante
LEONILDO ANTONIO BACCIN,
aduzindo que
é credora do executado, conforme contrato de prestação de serviços educacionais, em nome de GABRIEL DE SOUZA BACCIN (filho do executado), referente à inadimplência das parcelas dos meses de fev/2018 a dez/2018, no valor de R$ 13.097,51, atualizado até fev/2023 (ID 108972267 – autos de origem).

Alegou que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, sendo que a exequente se obrigou a ministrar instrução/ensino ao menor estudante Gabriel de Souza Baccin (também indicado no referido contrato), através de aulas e demais atividades escolares, com o fundamento de sua proposta pedagógica que visava à formação do Homem Novo, o aprofundamento da fé e o compromisso com os valores evangélicos.

Salientou que para a realização dos serviços contratados, o executado se obrigou a pagar à exequente uma anuidade dividida em 12 (doze) parcelas de R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), valor correspondente ao ano escolar que o estudante Gabriel cursaria em 2018.

Sustentou que o responsável financeiro pelo contrato era o executado, pai do estudante, o qual cursou regularmente as aulas do ano letivo de 2018, mas deixou de adimplir as parcelas dos meses de fev/2018 a dez/2018, no valor de R$ 13.097,51, acrescido de juros e correção monetária.

Em razão do não pagamento do contrato, ajuizou a presente execução.

No ID 109064202, foi determinada a citação da parte executada para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da dívida apresentada ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2o, do CPC/15.

O executado não efetuou o pagamento da obrigação executada e apresentou embargos à execução no 1019954-84.2023.8.11.0015, alegando que o título se encontra prescrito e não se mostra líquido, certo e exigível, bem como em razão da sua hipossuficiência, não tem condições de garantir o juízo.

Ao final, requereu a suspensão da execução.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
indeferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se o executado.

Pois bem.

Consoante relatado, sustenta o agravante a prescrição da pretensão da agravada em relação ao inadimplemento das parcelas do contrato de prestação de serviços, tendo em vista a aplicação do prazo de um ano previsto no artigo 178, § 6o, VII, do CC.

Todavia, tratando-se de p
retensão de cobrança de
mensalidades

escolares
, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais,
o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, estabelecido no artigo 206, § 5o, inc. I, do CC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 568/STJ [...]. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas após 11/1/2003 – entrada em vigor do novo Código Civil - é o estabelecido no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil/2002. Precedentes [...].”
(STJ, AgInt no AREsp 887.942/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 22/09/2016)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE INADIMPLIDA. 1 - O prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, é o quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil/2002. 2 - O prazo de 5 (cinco) anos começa a fluir a partir do vencimento de cada mensalidade inadimplida. 3. Não merece reforma a sentença recorrida, pois, considerando a data em que protocolizada a execução, reconheceu a prescrição quinquenal na hipótese em comento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - 04770151020148090051, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 04/05/2017, Data de Publicação: DJ de 04/05/2017)

Assim, referindo-se, no caso, à cobrança de mensalidades escolares no período de 05/02/2018 a 05/12/2018, não há falar-se em prescrição, uma vez que a execução de título extrajudicial foi distribuída em 03/02/2023 (ID 108972258).

De igual forma, razão não assiste ao agravante em razão da ausência de garantia do juízo.

A suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/15: "
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:

"
Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar s
eguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida;
os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.
"

(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).

Como se nota,
somente em caráter excepcional
ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser deferida.

In casu
, embora tenha sido deferida justiça gratuita ao executado/agravante, verifica-se que este é representado por advogado particular, além de alegar possuir “bens de sua propriedade”, portanto, não há falar na possibilidade de dispensa da garantia do juízo.

Assim, nota-se que além de o executado/agravante não negar a dívida, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução, um dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/15.

Ao fundamentar a decisão recorrida, o juiz
a quo
assim se manifestou:

“
A atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória (relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.o e do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO NCPC. I. Nos termos do art. 919, §1o do Novo Código de Processo Civil (art. 739-A, § 1o, do CPC de 1973), o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução. II. In casu, não comprovado o requisito da garantia do juízo, não há como deferir o efeito suspensivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento n.o 70066881129, 17.a Câmara Cível, Relator: Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 31/03/2016) — com destaques não inseridos no texto original.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Não preenchidos os requisitos do artigo 919, § 1o do CPC/2015, inviável o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME” (TJRS, Agravo de Instrumento n.o 70066641572, 11.a Câmara Cível, Relator: Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, julgado em 13/04/2016) — com destaques não inseridos no texto original.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil. Recebo os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.”

(ID
125852238 – autos de origem)

Assim, considerando a orientação do STJ de que “
Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
’”
(STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE)
, a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (
fumus boni iuris
), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), diante da existência de dívida em importe considerável, a qual deverá ser adimplida.

Desse modo, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919 do CPC/15, pois a execução não se encontra garantida pelo agravante, o que impõe a manutenção do
decisum
recorrido neste particular.

Sobre o tema, oportuno o julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ).

3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.
”
(STJ, 2a TURMA, REsp no 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023